Tribunal: TJBA
Processo: 8022463-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022463-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA BELINHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA SOCIAL DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reenquadramento de unidade consumidora no regime de Tarifa Social de Água e Esgoto, cumulado com restituição de valores pagos a maior e indenização por dano moral. O imóvel objeto da demanda, situado em empreendimento vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), foi inicialmente classificado como apto à tarifa social quanto ao critério físico. No entanto, a concessionária reclassificou a unidade após constatar a ausência de inscrição da titular no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A autora não comprovou o preenchimento do requisito subjetivo, sendo julgada improcedente sua pretensão na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a titular de unidade consumidora situada em imóvel do programa Minha Casa Minha Vida tem direito à Tarifa Social de Água e Esgoto, mesmo sem comprovar inscrição ativa no CadÚnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da Tarifa Social de Água e Esgoto exige, além do enquadramento físico do imóvel, a comprovação de que o titular da unidade consumidora está inscrito no CadÚnico, conforme regulamentação vigente, inclusive pela Lei nº 14.898/2024.

4. O ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício incumbe à parte autora, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).

5. A simples inserção da unidade em empreendimento do MCMV não supre a exigência da inscrição ativa no CadÚnico, sendo esta condição indispensável e não substituível.

6. A ausência de comprovação da condição subjetiva e do protocolo de requerimento administrativo impossibilita o deferimento do pleito, sendo insuficiente a mera alegação de hipossuficiência.

7. Jurisprudência consolidada do TJ/BA confirma a exigência dos requisitos formais para concessão da Tarifa Social, inclusive a inscrição ativa em programas sociais como o Bolsa Família ou CadÚnico, sendo inadmissível a inversão do ônus da prova para obrigar a concessionária a demonstrar fato negativo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8022463-73.2023.8.05.0001
, em que é apelante
REGINA BELINHA DOS SANTOS e OUTRO
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente